Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-67.2017.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos, depura-se que os ilustrados causídicos que subscreveram o recurso de apelação da parte autora - Dra. Bruna Sheylla De Olivindo, OAB/DF 132.682 e Dr. João Gilberto M. Rodrigues, OAB/DF 47.651 – não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhes poderes para a representação processual da apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo da autora não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogados desprovidos de lastro para patrociná-la, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídicos desprovidos do correspondente instrumento apto a municiá-los com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhes, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, via dos quais foram conferidos poderes de representação aos firmatários do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator